Tribunal: TJMT
Processo: 1004119-67.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004119-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (AGRAVANTE), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), CAIO PENNA MARTINS - CPF: 344.400.838-46 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUILHERME BATISTA ROLDAO - CPF: 119.063.016-89 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), CAIO PENNA MARTINS - CPF: 344.400.838-46 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (EMBARGADO), GUILHERME BATISTA ROLDAO - CPF: 119.063.016-89 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – ANÁLISE DO PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO –
OMISSÃO VERIFICADA – CRÉDITO EXTRACONCURSAL –
POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES

I -
O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II –
V
erifica-se que em relação ao produto agrícola vinculado à cédula que ampara a ação de execução, foi reconhecida a sua
extraconcursalidade
, o que justificaria o prosseguimento da ação, a rigor do que estabelece o inciso II do artigo 6º da Lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Efeitos Infringentes
interposto pela AGROVENCI - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA,
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento,
interposto em face de
CAIO PENNA MARTINS
,
para reformar a decisão de base e tornar definitivo o arresto já deferido liminarmente de 135.146,62 sacas de Soja, de 60kg cada
.

Para tanto, aduz o embargante

que
,
inobstante com o provimento do recurso todos os seus pedidos tenham sido deferidos,
o juízo de origem entendeu por bem não dar prosseguimento ao feito executivo, por entender que a decisão emanada deste Sodalício, apenas contempl
ou
a ordem de arrest
o, contudo,
restou omisso
quanto

a
o pedido
de prosseguimento da execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declara
çã
o contra qualquer decis
ã
o judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

P
assando à análise do recurso, verifica
-se

do teor decisório, proferido na instância de origem,
que
além do indeferimento do pedido de tutela de urgência cautelar, posteriormente reformada por este Tribunal,
o Juízo singular também determinou a suspensão da ação até o transcurso do prazo de blindagem.

Assim, no respectivo caso, assiste razão à embargante quanto à omissão apontada, no tocante
à
falta de análise do pedido de prosseguimento da ação de execução.

Com efeito,
verifica-se que em relação ao produto agrícola vinculado à cédula que ampara a ação de execução, foi reconhecida a sua
extraconcursalidade
, o que justificaria

o prosseguimento da ação
, a rigor do que estabelece o inciso II do artigo 6º da Lei 11.101/2005, que assim dispõe:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

I
I -
suspensão
das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário,
relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência
;

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SE SUJEITA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM
– ART. 49 DA LEI Nº 11.101/05. RECURSO NÃO PROVIDO. O crédito perseguido se refere a crédito de natureza extraconcursal, oriundo dos honorários advocatícios derivados da sucumbência, o qual possui certa autonomia em relação à recuperação judicial, não incidindo sobre ele as regras referentes a seus efeitos, em especial quanto à limitação da incidência de juros e correção monetária. (TJ-MS - AI: 14202119620228120000 Três Lagoas, Relator: Des.
Divoncir

Schreiner

Maran
, Data de Julgamento: 28/03/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2023)

Desta feita, deve ser atribuído efeitos infringentes a estes
aclaratórios
para complementar o acórdão recorrido, com a consequente determinação do prosseguimento da execução, na origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
determinar o prosseguimento da ação de execução, na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024